Tribunal: STF
Processo: ARE 1563880
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 363, fls. 11-12):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA VEICULAR FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE AFASTADA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO DO ATO DO INTERROGATÓRIO QUE NÃO SE SUSTENTA ANTE A AUSÊNCIA DE FATO NOVO JUSTIFICADOR. INCONSTATADO QUALQUER PREJUÍZO AO SENTENCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA AMPARAR O VEREDITO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO QUE PRESCINDE DE REFORMAS. REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas, com base na apreensão de substâncias entorpecentes em veículo abordado pela polícia, após denúncia anônima. A defesa alega nulidade das provas obtidas, sustentando que a busca veicular foi realizada sem fundadas suspeitas, configurando prova ilícita, e que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de renovação do ato de interrogatório. Postula a absolvição do acusado, no mérito, asseverando a ausência de provas aptas para amparar a condenação e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da sanção, ao argumento de que o acusado não é multirreincidente e, por isso, é permitida a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: ( a) definir se a busca veicular realizada sem mandado foi fundamentada em suspeitas legítimas ou se configurou prova ilícita; (b) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não reabertura de instrução após a perícia dos celulares apreendidos; (c) se há provas suficientes e aptas para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (d) se a reincidência do réu, simples e não múltipla, impede a fixação de regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A justa causa necessária para a realização da busca pessoal é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas, baseada em juízo de probabilidade. A averiguação se caracteriza como medida investigativa e tem como objetivo a apreensão de objetos de origem criminosa, revelando-se desnecessária a existência de ordem judicial para a realização do ato quando presentes fundadas suspeitas da prática delitiva, consoante dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal. Caso concreto em que a abordagem realizada não decorreu de infundada hipótese, decorrente de atitude suspeita genérica, mas sim de possibilidade concreta da posse de materialidade delitiva pelo flagrado, notadamente porque os agentes estatais receberam denúncias de que sujeitos tripulando um veículo Peugeot estariam transportando drogas. Diligência investigativa, ao avistar o automóvel, que confirmou a denúncia originalmente submetida ao conhecimento dos agentes públicos. Fundadas suspeitas justificadoras da busca pessoal caracterizadas no caso concreto. Preliminar rejeitada. 2. Não houve cerceamento de defesa o fato de ter sido indeferido o pedido de renovação do interrogatório do réu, uma vez que a análise pericial dos celulares apreendidos não trouxe novos elementos, inexistindo motivo idôneo à renovação do ato, que somente se justifica, de modo excepcionalíssimo, quando existente fato novo que pode ensejar eventual prejuízo à defesa do acusado e demanda, por isso, esclarecimentos. Hipótese em que o pedido de renovação do interrogatório veio calcado na apresentação dos relatórios de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, os quais, todavia, não foram elucidativos, não tendo sido trazido aos autos quaisquer fatos novos. Indemonstrado qualquer prejuízo ao acusado, notadamente porque permaneceu em silêncio no seu interrogatório. quando estava devidamente assistido por sua defesa técnica constituída. Prefacial refutada. 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos. Em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa, os policiais militares ouvidos em juízo são enfáticos e uníssonos em corroborar os fatos narrados na inicial acusatória, não deixando margem para dúvidas quanto a prática do crime pelo réu. Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Caso concreto em que o acusado foi flagrado transportando as substâncias estupefacientes arroladas na denúncia, sendo preso em flagrante pela guarnição policial na posse dos tóxicos. Por se tratar o art. 33 da Lei nº 11.343/06 de tipo penal misto alternativo, que possui diversos verbos nucleares, não é necessária a constatação da venda dos tóxicos, em si, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito. Condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mantida. 4. A reincidência, seja simples ou múltipla, legitima a imposição do regime inicial fechado para cumprimento da pena, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, uma vez que reflete maior reprovabilidade da conduta do agente. A legislação não diferencia o tipo de reincidência para a escolha do regime prisional inicial, sendo suficiente a configuração de qualquer reincidência para justificar o regime fechado, cuja aplicação para indivíduos reincidentes não viola os princípios constitucionais da individualização da pena ou da dignidade da pessoa humana, uma vez que atende ao critério de maior gravidade subjetiva da conduta, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. 5. O período de custódia cautelar não interfere na definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. IV. TESES E DISPOSITIVO DE JULGAMENTO: Teses de julgamento: "1 . A busca veicular sem mandado é legítima quando baseada em fundadas suspeitas da prática de crime permanente. 2. A negativa de renovação do interrogatório do réu não configura cerceamento de defesa quando não há novos elementos relevantes que justifiquem a reabertura da instrução. 3. A nulidade por cerceamento de defesa exige comprovação de prejuízo efetivo ao réu. 4. A reincidência, seja simples ou múltipla, justifica a fixação do regime inicial fechado, conforme prevê o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal". PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, MATHEUS DA ROCHA MOTTA, foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c arts. 61, I, e 65, III, “d”, do Código Penal (Doc. 290).



    O TJRS negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 363).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 380).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII e LXIII, da CF/1988 (Doc. 390).



    Afirma que “o único elemento nos autos que o aponta como autor do delito é a sua declaração em sede policial (em que teria assumido a posse dos entorpecentes), a qual foi meramente mencionada/replicada em audiência por algumas das testemunhas, não se tratando de prova nova ou complementar, apenas da reprodução do que foi declarado pelo próprio recorrente em sede policial”(Doc. 390, fl. 8).



    Segundo diz, “inexiste prova produzida em Juízo no sentido de que os entorpecentes apreendidos em local não visível no veículo de terceira pessoa pertenciam ao recorrente, ônus que incumbia a acusação, eis que nos termos da norma constitucional o recorrente é presumidamente inocente”(Doc. 390, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário “para que seja absolvido o recorrente por ausência de prova judicializada no que se refere a autoria ou insuficiência de provas (artigo 386, incisos V ou VII do CPP), consoante exposto nestas razões recursais” (Doc. 390, fl. 10).



    Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul manifesta-se pela inadmissão do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Doc. 402).



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que incide a Súmula 279/STF (Doc. 408).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 422).



    Ressalto que o Recurso Especial interposto contra o acórdão do TJRS foi inadmitido na origem (Doc. 411). Houve a interposição de Agravo (Doc. 420), o qual teve o provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 444), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 450).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 390, fls. 4-5):



    II.1.1. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º, acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/2004, o recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral na questão constitucional discutida no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos.



     In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    II.1.1.1. Desdobramentos na esfera social Os desdobramentos na esfera social se evidenciam, pois a flexibilização do estado de inocência, princípio norteador de todo o processo penal é temática que afeta a todos na sociedade que respondem a um processo penal. Igualmente utilizar-se do silêncio para desfavorecer o réu impacta a todos as pessoas acusadas criminalmente. 



    II.1.1.2. Desdobramentos na esfera jurídica A repercussão geral jurídica também resta caracterizada porque o acórdão guerreado pode vir a servir de precedente perigoso a outros julgados. Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico. 



    II.1.1.3. Conclusão da repercussão do presente caso Sendo assim, com suporte nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica e social.



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. No caso, observa-se que o recorrente apresentou fundamentação genérica, inábil a caracterizar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    Ainda que superado esse grave óbice o recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem condenou o recorrente, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 363, fls. 5-12): 



    Ao analisar os autos, não verifico qualquer irregularidade na atuação policial. Os depoimentos das testemunhas de acusação, especificamente dos policiais militares que participaram da operação, revelam circunstâncias que justificam a realização da busca no veículo, não havendo evidências de arbitrariedade ou ilegalidade na abordagem. O policial militar JOSÉ CARLOS ELIAS CALDEIRA relatou que a equipe policial recebeu informação de que os acusados estariam transportando drogas, tendo localizado o veículo suspeito na Avenida Borges de Medeiros, em Santa Rosa/RS, e efetuado a abordagem na Rua Santa Rosa. Durante a busca, foram encontrados papelotes de cocaína ocultos no estofamento do banco traseiro do veículo.



    Esse relato é corroborado pelas declarações do policial JAIME VANDERLEI KRAULICH , o qual informou que, em patrulhamento de rotina, a guarnição avistou o veículo, que já era considerado suspeito em razão de informações prévias sobre suposta traficância. Após a abordagem, foi encontrada cocaína dentro do automóvel, sendo que o réu MATHEUS FERREIRA DA SILVA, que estava no banco traseiro, assumiu a posse da droga. 



    O policial JONATAN JOSÉ VOGEL, aliás, também confirmou que, ao procederem à revista no veículo, foram localizadas porções de cocaína e dinheiro embaixo dos bancos. Ademais, a testemunha JISNEI FERNANDO FOLCK, passageiro do veículo, referiu em seu depoimento que, ao ser abordado pelos policiais, o réu MATHEUS assumiu a propriedade da droga. 



    Diante desse contexto, notadamente porque não há qualquer menção de conduta abusiva por parte dos agentes estatais, cujas declarações são firmes e coerentes entre si, indicam que a abordagem foi precedida de informações concretas e de suspeitas justificadas, razão pela qual não há falar-se em nulidade das provas obtidas durante a diligência. Além disso, revelar-se-ia de todo temerário que os policiais simplesmente ignorassem o fato de terem recebido denúncias de que o veículo, com as características daquele em qual o apelante foi apreendido, estava sendo utilizado para transportar drogas e, ao visualizar o automóvel, simplesmente deixassem-no seguir, razão pela qual não verifico ilegalidade na atuação dos agentes de segurança pública, demonstrando-se atendidos os requisitos legais para a realização da busca pessoal dispostos nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 



    Acrescento, aliás, que não há qualquer ilegalidade no fato de a atuação policial ter advindo de denúncia anônima, especialmente quando se constata que os agentes estatais empreenderam os meios adequados e suficientes para verificar a validade da informação recebida. Vale também destacar que, em decisão relativamente recente 2 , o Supremo Tribunal Federal afastou a ilegalidade da ação policial de entrada na residência a partir de denúncia anônima e fuga do suspeito para dentro da casa. 



    Em sua decisão, o Ministro Alexandre de Moraes afirma a possibilidade do ingresso em domicílio para realização de busca e apreensão, sem mandado judicial, em casos de crime permanente. Reproduzo, por oportuno, pequeno trecho da decisão:



    [...]



    Nesse sentido, constato que a materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada nos autos, notadamente pela Ocorrência Policial nº 134/2023/151210, pelo autos de apreensão ( 1.4, 1.5 e 1.6), pelo laudo preliminar da natureza das substâncias , pelo Laudo Pericial nº 16304/2023 relativo à pesquisa de cocaína no material apreendido, bem como pela prova oral produzida ao longo da instrução. 



    No que tange à autoria, esta, da mesma forma, está devidamente comprovada, notadamente pelos depoimentos coerentes dos policiais que prenderam o réu em flagrante delito, na posse de 04 (quatro) porções de cocaína, pesando 112g (cento e doze gramas).



    Com o fito de evitar a desnecessária tautologia, bem como delinear a sequência lógica dos fatos, colaciono trecho da sentença relativamente à prova oral, da lavra do eminente Juiz de Direito, Dr. RUGGIERO RASCOVETZKI SACILOTO , que apresenta, de maneira resumida e adequada, os relatos existentes nos autos:



    [...]



    Como se vê, o caderno processual deixa claro que o acusado traficava entorpecentes, sendo a prova produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa conclusiva nesse sentido. 



    Veja-se que o policial militar JOSÉ CARLOS ELIAS CALDEIRA relatou em juízo que recebeu denúncia de que alguns sujeitos haviam saído de um local transportando drogas, tripulando um veículo marca Peugeot, cuja informação detalhava as características do automóvel. Em seguida, mencionou que localizaram o veículo na Avenida Borges de Medeiros, mas só conseguiram abordá-lo na Rua Santa Rosa. 



    Durante o procedimento de revista, após realizarem a abordagem, encontraram alguns papelotes de cocaína no banco traseiro, escondidos no estofamento. De maneira semelhante, o policial militar JAIME VANDERLEI KRAULICH declarou que a guarnição estava em patrulhamento quando avistaram o veículo, que era suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Durante a abordagem, encontraram cocaína no interior do carro. 



    O depoente confirmou que Adriano Kupske estava dirigindo, Jisnei Folck ocupava o banco dianteiro e o réu Matheus estava no banco traseiro, sendo que este último assumiu a posse da droga por ocasião da abordagem. O policial militar JONATAN JOSÉ VOGEL , por seu turno, acrescentou que o veículo em questão foi abordado e, naquele momento, porções de cocaína e dinheiro foram encontradas sob os bancos. 



    Afirmou que Adriano Kupske dirigia, Jisnei estava no banco da frente e Matheus no banco traseiro. Por fim, a testemunha JISNEI FERNANDO FOLCK, que também estava no veículo quando da abordagem na companhia do réu, relatou que conhecia os tripulantes Adriano e Matheus e que ambos lhe ofereceram carona. 



    Mencionou que, na Rua Santa Rosa, os policiais os abordaram e ordenaram que o veículo parasse. O depoente negou saber da existência de drogas no carro e afirmou que o réu Matheus assumiu a propriedade dos entorpecentes.



    Essa é toda a prova judicializada produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa, sendo relevante ressaltar que o réu MATEUS DA ROCHA MOTTA , quando interrogado em pretório, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, nada esclarecendo acerca dos fatos que lhe são imputados. 



    A prova, como se vê, é incriminatória, não tendo sido produzido qualquer elemento que possa derruir a versão acusatória no sentido de que, efetivamente, o acusado trazia consigo os entorpecentes arrolados na denúncia. 



    Tais elementos, por si sós, são suficientes para amparar o édito condenatório proferido em desfavor do acusado, sendo importante ressaltar que, quando ouvido perante a autoridade policial, o acusado admitiu a propriedade dos tóxicos, ocasião em que estava devidamente acompanhado de defesa técnica, sendo assim consignado na ocasião.



    [...]



    O relato, aliás, veio corroborado em juízo não apenas pelos agentes estatais, mas, também, pelo próprio tripulante do veículo, JISNEI FERNANDO FOLCK, que estava na companhia do acusado por ocasião do flagrante, o qual afirmou em pretório, taxativamente, que o réu admitiu a posse das drogas no momento em que foi preso. 



    Todos esses elementos reunidos são, ao meu juízo, suficientes para manter a condenação do increpado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, vendo-se a inicial presunção de não culpabilidade derruída ao longo do processo pela prova incriminadora.



    Como se observa, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.552.500 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22/08/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente